Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-03.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (r$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de protesto indevido.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que o recorrido compareceu à CAESB em 4/5/2024 e requisitou o desligamento dos serviços de água e esgoto (protocolo no 2024050432263551), diante do encerramento do seu contrato de locação de imóvel. A conclusão do atendimento ocorreu em 13/5/2024, com o pagamento da última fatura, de R$55,49. No entanto, o recorrido foi surpreendido com quatro protestos em cartório, correspondentes a débitos do período de novembro/2024 a abril/2025.
1.2. Sentença. Extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido de declaração de inexistência de débitos, dada a perda superveniente do interesse de agir, e julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar R$5.000,00 de compensação por danos morais.
1.3. Recurso. A ré/recorrente alega ausência de comprovação de ofensa à integridade psíquica, moral ou ao nome do recorrido. Pretende que a sentença seja cassada para reconhecer a legalidade das cobranças e que seja afastada a condenação por dano moral; subsidiariamente, requer a redução da indenização arbitrada.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legalidade das cobranças; (ii) se os protestos efetuados pela recorrente são passíveis de reparação por danos morais; e (iii) se há possibilidade de redução do quantum fixado.
III. Razões de decidir
3. Responsabilidade civil. Tendo em vista que o consumidor solicitou o desligamento do vínculo contratual e a concessionária continuou a efetuar a cobrança de tarifas, conclui-se como indevido os protestos efetuados, impondo-se à recorrente o dever de indenizar o recorrido, independentemente da demonstração de dano.
4. Dano moral. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, assim como no de protesto indevido, o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição. Precedente Acórdão n.o 2005738.
5. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$5.000,00, arbitrado pela sentença, é razoável e proporcional, tendo em vista a situação de protesto indevido. Precedente: Acórdão 1985610.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
__________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005738, 0720673-04.2024.8.07.0020, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/5/2025; TJDFT, Acórdão 1985610, 0730613-44.2024.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/3/2025.